Tribunal: TJDFT
Processo: 0721840-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721840-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Homologo o acordo pactuado entre as partes, a fim de que surta seus jurídicos efeitos, e resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos dos art. 487, inciso III, alínea “b” c/c art. 932, inciso I, do CPC. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2022 16:38:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator